Tribunal: TJDFT
Processo: 0724881-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRIMARIEDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após homologação de sua prisão em flagrante, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e desobediência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso concreto e das condições pessoais do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade dos delitos, evidenciada pelas circunstâncias do fato e risco concreto de reiteração delitiva, devido aos indícios de habitualidade criminosa.
4. A decisão está fundamentada em elementos concretos, como o depoimento dos policiais e droga e objetos apreendidos (dinheiro e celulares), que indicam dedicação ao tráfico.
5. A primariedade e demais condições pessoais não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
6. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão cautelar não se confunde com antecipação de pena, sendo medida excepcional e fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e denegada.
Tese de julgamento:
“A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria e materialidade, aliados ao risco concreto de reiteração delitiva, ainda que o agente seja primário e possua condições pessoais favoráveis”.
Dispositivos legais citados: CPP, artigos 311, 312 e 313; artigo 5o, incisos LIV, LVII e LXI, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670848, 0700014-68.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/03/2023, publicado no DJe: 14/03/2023.